Tribunal: TJES
Processo: 0001807-67.2017.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Seguro; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001807-67.2017.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JUAREZ FELICISSIMO DE SOUZA e outros

APELADO: PORTO SEGURO VIDA E PREVIDENCIA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À VALORAÇÃO DA PROVA, AO AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO E À APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/24. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
DESPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por seguradora contra acórdão que, ao dar provimento ao recurso de apelação dos beneficiários, reformou a sentença de primeiro grau para condenar a embargante ao pagamento de indenização securitária e danos morais decorrentes de acidente de trânsito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu nos vícios de omissão apontados (art. 1.022, CPC).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão de matérias já devidamente analisadas e decididas no acórdão embargado.

4. A análise das razões recursais e do acórdão embargado revela o intento da parte recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada pelo Colegiado, que foi contrária ao seu interesse, o que não é permitido pela via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

6.
Tese de julgamento:
“1. Não padece de omissão o acórdão que, enfrentando as teses invocadas pela parte, firma sua convicção em sentido contrário ao seu interesse. 2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 371, 411, III, 1.022 e 1.025; CC, arts. 757 e 768; Lei nº 14.905/24.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 1.202.662/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 17/05/2018, DJe 24/05/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
PORTO SEGURO VIDA E PREVIDENCIA S/A
contra o v. acórdão (id. 15150941), que, nos autos da apelação cível, à unanimidade, conheceu do recurso de
JUAREZ FELICISSIMO DE SOUZA e NADELINA VIEIRA DE SOUZA
e deu-lhe provimento, reformando a sentença para condenar a seguradora ao pagamento de indenização securitária e danos morais.

Em suas razões recursais (id. 15392906), a parte embargante alega, em síntese, que o acórdão é omisso, na medida em que: i) não se manifestou sobre as regras de valoração da prova (arts. 371 e 411, III, do CPC), ao dar prevalência à prova testemunhal em detrimento do Boletim de Ocorrência; ii) deixou de apreciar a configuração do agravamento intencional do risco e a consequente perda do direito à garantia, nos termos dos arts. 757 e 768 do Código Civil; e iii) omitiu-se quanto à aplicação da Lei nº 14.905/24, que teria alterado o índice de correção monetária para o IPCA, em vez da Taxa Selic fixada.

A parte embargada, embora intimada, não apresentou contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0001807-67.2017.8.08.0032
EMBARGANTE: PORTO SEGURO VIDA E PREVIDENCIA

EMBARGADO: JUAREZ FELICISSIMO DE SOUZA, NADELINA VIEIRA DE SOUZA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
PORTO SEGURO VIDA E PREVIDENCIA S/A
contra o v. acórdão (id. 15150941), que, nos autos da apelação cível, à unanimidade, conheceu do recurso de
JUAREZ FELICISSIMO DE SOUZA e NADELINA VIEIRA DE SOUZA
e deu-lhe provimento, reformando a sentença para condenar a seguradora ao pagamento de indenização securitária e danos morais.

Em suas razões recursais (id. 15392906), a parte embargante alega, em síntese, que o acórdão é omisso, na medida em que: i) não se manifestou sobre as regras de valoração da prova (arts. 371 e 411, III, do CPC), ao dar prevalência à prova testemunhal em detrimento do Boletim de Ocorrência; ii) deixou de apreciar a configuração do agravamento intencional do risco e a consequente perda do direito à garantia, nos termos dos arts. 757 e 768 do Código Civil; e iii) omitiu-se quanto à aplicação da Lei nº 14.905/24, que teria alterado o índice de correção monetária para o IPCA, em vez da Taxa Selic fixada.

A parte embargada, embora intimada, não apresentou contrarrazões.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

Entretanto, ao cotejar as razões recursais com os termos do
decisum
embargado, verifica-se, de imediato, o intento da parte ora recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

O v. acórdão delimitou expressamente a controvérsia recursal, qual seja, analisar se a ausência de CNH e as circunstâncias do acidente configurariam agravamento intencional do risco apto a afastar o dever de indenizar da seguradora.

No que tange à alegada omissão sobre a valoração probatória, o acórdão foi explícito ao ponderar os elementos probatórios, a fim de aferir se houve o agravamento intencional do risco, concluindo, de forma fundamentada, que o acidente ocorreu em local de ultrapassagem permitida, conforme os depoimentos testemunhais.

Assim, na verdade, revela-se o inconformismo da embargante com o conteúdo do acórdão, que adotou entendimento contrário ao seu interesse.

Da mesma forma, não há omissão quanto aos artigos 757 e 768 do Código Civil, uma vez que, como dito, o agravamento do risco foi a questão central do julgamento.

Por fim, quanto à alegada omissão sobre a Lei nº 14.905/24, melhor sorte não assiste à embargante, posto que a fixação da taxa Selic para a atualização dos danos morais a partir da fixação considera tanto a correção monetária devida, quanto os juros de mora cuja incidência se iniciou da citação.

Saliento, ademais, que “Não há vícios por omissão quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes” (AgInt no AREsp n. 1.202.662/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/5/2018, DJe de 24/5/2018.)

Na verdade, a matéria em relação à qual a parte embargante alega omissão foi oportuna e adequadamente apreciada pelo órgão julgador, que, contudo, adotou entendimento contrário ao seu interesse.

Destaco que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo
Codex
.

À luz do exposto, não existindo vícios a serem sanados,
CONHEÇO dos embargos declaratórios e NEGO-LHES PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)